Tribunal: TJES
Processo: 5003711-76.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003711-76.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADSON MARVILA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003711-76.2024.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAÍZES

RECORRIDO: JADSON MARVILA COSTA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face da sentença constante no ID 14094630, que julgou parcialmente procedente o pedido da ora recorrido reconhecendo a nulidade das contratações temporárias ocorridas entre 27/03/2020 a 30/06/2022 e condenando o ora recorrente ao pagamento do FGTS em favor do autor, relativo ao período 27/03/2020 a 30/06/2022, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação, acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela.

O juízo sentenciante entendeu que as contratações do autor foram reiteradas e sucessivas e não apresentam caráter de excepcionalidade, o que as torna nulas por violação a regra constitucional.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando que as contratações foram para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

O cerne da questão reside na contratação sucessiva do autor, em caráter temporário, para a função de salva-vidas, desde 15/12/2016 até junho de 2022, conforme demonstrado na certidão de tempo de serviço e fichas financeiras anexadas ao processo (ID 14094602). Assim, o autor argumenta que essas contratações desvirtuaram o caráter de excepcionalidade e temporariedade exigido pela Constituição Federal (art. 37, IX), já que o cargo de salva-vidas é uma necessidade permanente do município litorâneo. Além disso, sustenta que a
Lei Municipal nº 1.618/2013
, que rege a contratação temporária de salva-vidas,
veda a contratação por mais de 90 dias e fora do período de dezembro a março, não permitindo prorrogação.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

No que tange a possibilidade de o Município editar suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
.

O Município de Marataízes, em regulamentação à norma constitucional, editou a
Lei Municipal nº 1.618/2013,
que trata especificamente da
contratação de salva-vidas, prevê um período máximo de 90 dias, entre dezembro e março, sem mencionar a possibilidade de prorrogação.

Nesse ponto, a alegação de que a Lei Municipal nº 2.177/2020 autorizaria a prorrogação não se sustenta, pois, conforme sabido, a lei específica (Lei nº 1.618/2013) prevalece sobre a norma geral, e ela não prevê tal prorrogação.

Todavia, para além do prazo, a legislação exige a
demonstração efetiva
da necessidade temporária e de excepcional interesse público que justifique a contratação.

Analisando os autos, o Recorrido, Jadson Marvilla Costa, foi contratado sucessivamente pelo Município de Marataízes para atuar como salva-vidas nos períodos de 2016 a 2023. As fichas financeiras apresentadas atestam os vínculos sucessivos do autor
(certidão de tempo de serviço (ID 14094602) atesta a contratação em regime temporário de 15/12/2016 a 14/06/2017 (182 dias), de 27/12/2018 a 27/03/2019 (91 dias), de 26/12/2019 a 27/12/2021 (733 dias), de 01/01/2022 a 30/06/2022 (181 dias), e de 01/01/2023 a 31/03/2023 (90 dias),
demonstrando clara violação as regras constitucionais previstas no art. 37, II e IX da Constituição Federal e, também, àquelas previstas na legislação do próprio Município.

In casu
, as sucessivas e ininterruptas contratações do servidor para desempenhar a mesma função por um período de mais de sete anos, de 2016 a 2023, demonstram que a necessidade do serviço não era temporária, mas sim permanente.

Embora a Recorrente sustente que as contratações foram para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, verifico que
não logrou êxito o Município em comprovar as necessidades temporárias e de excepcional interesse público que pudessem justificar a contratação “temporária”
do recorrido, de forma reiterada e sucessiva, por cerca de
7 (sete) anos
, para o exercício de uma
atividade que é de necessidade permanente da Administração.

Logo, acertada a conclusão do magistrado sentenciante ao considerar válidos os contratos referentes aos períodos de 26/12/2019 a 26/03/2020 e de 01/01/2023 a 31/03/2023 e nulos os contratos temporários de 27/03/2020 a 30/06/2022 (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

No que tange o direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932), também não merece reforma a sentença atacada.

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

“Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

“Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Ressalto que há, ainda, entendimento sumulado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) acerca da matéria tratada nos autos (súmula 22):

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Outrossim,
as decisões citadas pelo Município em sua contestação para negar o direito ao FGTS são anteriores ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (RE 596.478/RR), o que torna a argumentação do Recorrente superada. O juízo
a quo
acertadamente aplicou a jurisprudência mais recente e consolidada para fundamentar sua decisão.

Por fim, quanto à prescrição, a ação foi ajuizada em 03/11/2024, e a sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 03/11/2019, aplicando corretamente a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. Assim, a sentença deve ser mantida, pois está em perfeita consonância com a legislação e com o entendimento mais recente da jurisprudência pátria sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)